Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018103-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE: S. R. P.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Sophia Ruiz Pereira com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 48289993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1018103-94.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 09/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC.
Assevera que “nos termos da legislação de regência, a competência é firmada, em regra, pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar em que se encontra a criança e/ou adolescente (ECA, art. 147). Isto, por si só, seria o suficiente para demonstrar a ilegalidade da resolução atacada”.
Aduz que: “resta claro que a manutenção do acórdão impugnado acarretará em incalculável prejuízo à parte recorrente, principalmente pela morosidade, que na situação dos autos é inaceitável, decorrente da sobrecarga de trabalho ao se distribuir todos os processos que envolvam assistência pública à saúde em que seja parte o Estado de Mato Grosso a um único juízo”.
Por fim, pugna para que “seja restabelecida a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis”.
Recurso tempestivo (id.62517993).
Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 71664962.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia recursal decorre da decisão da Câmara julgadora que manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Entretanto, conforme consulta processual realizada no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão impugnada - processo n. 6058-66.2019.811.0003 (cód. 933885)-, no recurso de Agravo de Instrumento e neste Recurso Especial, foi revogada pelo juízo de primeiro grau prosseguindo os autos na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, in verbis:
“Visto.
Considerando que a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão do art. 6o da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT e, considerando que o presente feito foi distribuído em 19 de setembro de 2019, verifico o EQUÍVOCO no envio do presente feito à referida vara.
Presentes os requisitos, DEFIRO a justiça gratuita.
No mais, intime-se o requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias forneça do tratamento pleiteado ou, querendo impugne a presente execução no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.
Cumpra-se.”
Logo, em razão da revogação ocorrida nos autos principais, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do Recurso Especial ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Ora, o Recorrente busca que seja restabelecida a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, conforme pedido formulado no Recurso Especial, o que já foi alcançado com a retratação da decisão que declinou da competência.
Assim, diante da revogação da decisão após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o Recurso Especial e determino a devolução do feito à Câmara julgadora.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.